Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SUPOSTA OMISSÃO – CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais causados ao recorrido em decorrência de lesões corporais oriundas de acidente em que o autor se envolveu enquanto dirigia sua motocicleta pela via próximo ao Terminal Rodoviário da QNR em Ceilândia/DF. Afirma na inicial que, um fio solto, de um poste de responsabilidade da ré, enroscou-se em seu pescoço quando transitava na via pública, o que o fez perder o controle da motocicleta, caindo ao chão. Afirma que teve ferimentos no pescoço, comprovados pelas fotografias e vídeos colacionados aos autos (ID Num. 56540061 - Pág. 1 a ID Num. 56540064 - Pág. 1) e que pela queda precisou ir ao hospital, onde foi medicado e recebeu atestado médico com indicação de repouso por 3 dias. (ID Num. 56540008 - Pág. 1 a ID Num. 56540060 - Pág. 1).
3. Merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de compensação extrapatrimonial.
4. Quando a responsabilidade do Estado (na pessoa de sua concessionária) decorre de omissão ou falha na prestação de serviço público, de acordo com a teoria do “faute du servisse”, exige-se a demonstração da falta ou ausência do serviço que deveria prestar. Neste caso, orienta-se pelos pressupostos da responsabilidade subjetiva. As provas carreadas aos autos demonstram os danos sofridos pelo autor e sua relação com um agir negativo da requerida, o que revela sua negligência na conservação e fiscalização da infraestrutura de distribuição de energia elétrica que pode ser compartilhada com outras empresas (telefonia, internet, etc). Assim, acertada a condenação da ré para reparar os danos morais comprovados.
5. Entretanto, especificamente, quanto ao valor da indenização, reputo-o módico, motivo pelo qual merece ser majorado. Não se ignora a inexistência de parâmetros objetivos para a estipulação deste tipo de reparação. Contudo, em sua fixação o juiz observará os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar do caráter pedagógico-punitivo da medida. Sopesando isso tudo e, ainda, atento à narrativa da petição inicial, sobressai o perigo duplo a que a omissão da ré expôs o autor. Primeiramente, pelo fio solto, em si, que causou ferimentos na pele de região especialmente sensível do autor (pescoço). E ainda, porque, não bastassem tais ferimentos, o autor ainda caiu em via pública de trânsito de veículos, o que poderia ter lhe causado consequências ainda mais gravosas, pela possibilidade de ser colhido por outro veículo que por ali transitasse. Não se pode perder de vista, também, a capacidade financeira da ré que é, sabidamente, robusta.
6. Isto posto, a fim de coibir a atitude relapsa da requerida em relação à prestação de seu serviço, entendo ser o caso de majorar o valor da condenação para R$ 4.000,00.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença apenas para majorar o valor da reparação por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.